Tribunal: TJSP
Processo: 2174716-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL ONDE FUNCIONA HOSPITAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. OFERTA DE FAZENDA EM GARANTIA. ALEGAÇÕES SOBRE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL E DO LOTE REMANESCENTE. AVALIAÇÃO E LEILÃO DA FAZENDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL ONDE FUNCIONA HOSPITAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. OFERTA DE FAZENDA EM GARANTIA. ALEGAÇÕES SOBRE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL E DO LOTE REMANESCENTE. AVALIAÇÃO E LEILÃO DA FAZENDA. PROSSEGUIMENTO DA PENHORA DE FATURAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
A discussão sobre a nulidade do título está preclusa. Há penhora de faturamento sem comprovação de continuidade dos depósitos. Hospital não é bem impenhorável, embora recomendável cautela, dado o evidente interesse público. Determinada a avaliação e alienação da fazenda ofertada, com manutenção das penhoras sobre o prédio hospitalar e área remanescente. Alienação do hospital autorizada caso frustrado o leilão da fazenda. Ausência de conduta dolosa apta a caracterizar má-fé. Agravo parcialmente provido. Agravos internos desprovidos.